Tribunal: TJES
Processo: 0000749-65.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-65.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: LIVIA DA COSTA PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas - FGTS cumulada com Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo , ajuizada por
LIVIA DA COSTA PEREIRA
(Recorrida) em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
(Recorrente). A parte Autora (Recorrida) alegou ter sido contratada pelo Município por meio de
Processo Seletivo Simplificado
para exercer suas atividades por
prazo determinado
, através de contrato administrativo temporário. Sustentou que essa contratação é
nula
por ter sido realizada para burlar o princípio do
concurso público
, uma vez que a função exercida não se enquadra nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal. Diante disso, requereu a declaração de
nulidade do contrato temporário
, o reconhecimento do vínculo empregatício já encerrado e, consequentemente, a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de
depósitos do FGTS
referentes ao período trabalhado.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: Declarar a nulidade dos contratos com vigência entre
15/06/2013
(após a prescrição quinquenal) a
31/12/2017; Condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente.

3. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. O Recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide. Contudo, a matéria discutida nos autos, qual seja, a validade da contratação temporária e a consequente nulidade por desvirtuamento, é
eminentemente de direito
e os fatos essenciais para o deslinde da controvérsia (como o período de contratação, a existência de sucessivas contratações e a natureza permanente da função) estão
comprovados por documentos
anexados aos autos (ficha financeira, certidão de tempo de serviço e certidão conjunta, inclusive apresentadas pelo próprio Requerido)

5. O cerne da questão é se os contratos temporários celebrados entre a Recorrida e o Município foram nulos e, em caso positivo, se o Município deve ser condenado ao pagamento do FGTS.

6. Analisando os autos, observa-se que a autora foi contratada sob o regime de designação temporária pelo requerido. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

6. Conforme apurado na sentença, o longo período contratual (27/05/2013 a 23/05/2018) e a natureza da atividade (código "continuamente demandado" e "atividade corriqueira", comprovam o
desvirtuamento
da exceção constitucional, revelando que a contratação temporária foi utilizada para suprir uma
necessidade permanente
. A alegação de que houve interrupções ou diferentes processos seletivos não é suficiente para afastar o desvirtuamento, pois o que importa é a
permanência da necessidade
da função, e não a mera formalidade dos contratos.

7. O argumento do "paradoxo econômico" do Município de Presidente Kennedy — que não pode usar os
royalties
do petróleo para despesa permanente de pessoal — não pode servir como escudo para a inobservância da regra constitucional do concurso público. A vedação legal ao gasto de
royalties
para pagamento de pessoal efetivo não autoriza o Município a perpetuar contratações temporárias em desrespeito à Constituição, sob pena de violação ao princípio da moralidade e da impessoalidade. Portanto, resta configurada a
nulidade dos contratos
celebrados, por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88.

8. A contratação temporária pelo recorrido para suprir uma necessidade de pessoal de caráter permanente, em detrimento da realização de concurso público, desvirtua a natureza do instituto da contratação temporária, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade dos contratos temporários.

9. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ao Município, por expressa vedação legal.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)